Tribunal: TJMT
Processo: 1035041-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035041-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO HIDEKI MARUYAMA - CPF: 023.901.841-97 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1035041-59.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
FABIO HIDEKI MARUYAMA

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REAJUSTE SALARIAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEI – DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA QUE ACUSA OS DEVIDOS REAJUSTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese a demanda não trate de aplicação de RGA, na medida em que o autor acusa descumprimento de lei estadual em que lhe garante reajuste salarial, a improcedência merece ser mantida, na medida em que não vislumbrado apontado descumprimento legal.

Pelo contrário, em consulta ao portal transparência verifica-se reajustes salariais no vencimento do autor, de modo que não lhe assiste qualquer razão.

Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a sentença por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação
.

A parte Recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, assegurando-a o direito ao recebimento do aumento salarial, de onde alega não ter sido efetivado no ano de 2017 ao arrepio da Lei Estadual no 10.048/14.

Contrarrazões não apresentada.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, observo que o pleito do Recorrente não corresponde a aplicação de RGA aos seus vencimentos, de modo que há desconexão entre a lide e os fundamentos do
decisum
objurgado.

Em verdade, o que o autor alega, na presente ação de cobrança, é o descumprimento da Lei Estadual no 10.048/14 por parte do Estado de Mato Grosso, de onde não aplicou o reajuste salarial nela previsto de 7,5% no ano de 2017 aos seus vencimentos.

Pois bem. De fato, o autor tem direito ao reajuste salarial no ano de 2017, no percentual de 7,5%, o qual restou por fracionado para aplicação nos meses de maio e novembro do correspondente ano, onde assim estabelece a legislação então invocada:

Art. 4o Os subsídios dos Peritos Criminais, Peritos Criminais Médico-Legistas e Peritos Criminais Odonto-Legistas passam a vigorar acrescidos dos seguintes percentuais, sem prejuízo da revisão geral anual:

I - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de maio de 2017;

II - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de novembro de 2017.

Ocorre que, diferentemente do defendido pelo autor, não restou vislumbrado qualquer descumprimento da lei de referência, de modo que a improcedência merece ser mantida, porém, por este fundamento. Explico:

Da análise dos autos, observo que o autor trouxe apenas dois holerites (abril/2017 e maio/2017), dos quais, de fato, trazem a falsa impressão de descumprimento da norma invocada, vez que acusam o mesmo valor de vencimento, isto é, sem qualquer reajuste.

Todavia, nesta mesma sessão de julgamento foi incluído o Feito no 1054381-86.2022.8.11.0001, do qual tem por autor, servidor público da mesma categoria do Recorrente, qual seja perito criminal.

Em referido feito, busca o servidor a aplicação de sistemática distinta de reajuste. Saliento, defendeu que a forma fracionada de seu aumento, tal como estabelecido no dispositivo legal supra, era incorreta, de modo que seu aumento deveria ocorrer em cota única.

Em outras palavras, admite ter ocorrido o reajuste salarial no ano de 2017, entrando, portanto, em clara contradição com o então narrado pelo Recorrente.

Ocorre que, naquela ocasião, o servidor em questão juntou todos os seus holerites do ano de 2017, de modo que é possível observar que o primeiro reajuste, no percentual de 3,75% a incidir em maio daquele ano foi pago no mês subsequente. Senão vejamos:

Ainda merece registrar que, além do feito de referência, friso, pautado para esta mesma sessão de julgamento, de modo que não posso negar sua existência, há tantas outras demandas. Ou seja, há tantos outros servidores que, ocupando o mesmo cargo do autor, admitem a aplicação dos reajustes, insurgindo-se, tão somente, em relação à sistemática então adotada de fracionamento.

Como se não bastasse, este relator ainda acessou o portal da transparência, certificando-se do cumprimento da legislação estadual por parte da Recorrida, de onde se observou o reajuste salariais do autor. Senão vejamos:

Veja-se, em junho de 2017, o vencimento do autor atingiu o montante de R$ 13.538,14, portanto, superior aos R$ 11.478,32 acusados nas folhas de pagamentos inclusas à exordial, enquanto que em novembro, atingiu a soma de R$ 17.051,25, o que faz por evidenciar o primeiro e segundo reajustes, conforme previa a legislação de referência.

Assim, mantenho a improcedência, porém, pelos fundamentos aqui tratados.

A conduta do autor está no limite da boa-fé e má-fé, numa linha muito tênue a ser repensada em caso de eventual embargos de declaração indevido e protelatório.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente a pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3 o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023